Tribunal: TJES
Processo: 5011875-70.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011875-70.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRACIELE ANDRADE DA ROCHA
RECORRIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA NA ORIGEM. ASSINATURA FALSA EM CANHOTO DE ENTREGA. DANO MORAL INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE E CONCOMITANTE (IRESOLVE). FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA (RESP 1.704.002/SP) AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ANTERIOR NO MOMENTO DA NOVA NEGATIVAÇÃO (2022). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5011875-70.2025.8.08.0012

Recorrente: GRACIELE ANDRADE DA ROCHA

Recorrido: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA NA ORIGEM. FRAUDE CONFIGURADA POR ASSINATURA GROSSEIRAMENTE FALSA NO COMPROVANTE DE ENTREGA (ID 73158067, PÁG. 25). SENTENÇA QUE NEGOU DANOS MORAIS COM BASE NA SÚMULA 385 DO STJ. REFORMA NECESSÁRIA. ANOTAÇÃO PRETÉRITA (IRESOLVE) EXCLUÍDA EM 30/07/2024 (ID 15968704, PÁG. 38), ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM JUNHO DE 2025. COMPROVAÇÃO DE AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES CONTRA OUTROS CREDORES SOB O MESMO FUNDAMENTO (FRAUDE SISTÊMICA). FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ (RESP 1.704.002/SP). DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR QUE ATENDE À UNIFORMIDADE DAS DECISÕES DESTA TURMA EM CASOS ANÁLOGOS DA MESMA AUTORA (PROC. Nº 5011864-41.2025.8.08.0012). CONSECTÁRIOS LEGAIS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

VOTO

1.

RELATÓRIO DISPENSADO

Art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

2. CONHECIMENTO E JUSTIÇA GRATUITA:

Recurso próprio e tempestivo.
Defiro a gratuidade à recorrente ante a prova de rescisão contratual em
06/02/2025
(ID 15968706, pág. 35)
.
Conheço do recurso.

3. FUNDAMENTAÇÃO:

A controvérsia reside na exclusão do dano moral por força da Súmula 385/STJ.

3.1. Do Fato Incontroverso:

A fraude é evidente.

A assinatura no comprovante de entrega (ID 73158067, pág. 25)

é frontalmente diversa da CNH da autora (ID 15967879, pág. 47)
, o que fundamentou a declaração de inexistência do débito na origem, ponto não recorrido pela ré.

3.2. Do Afastamento da Súmula 385/STJ:

A sentença merece reforma.

A anotação da
Iresolve
foi excluída em
30/07/2024

, quase um ano antes do ajuizamento desta ação (
04/06/2025
)
.

Além disso, a autora comprovou verossimilhança de fraude sistêmica ao listar demandas idênticas contra
Cesan, Telefônica, Flash Turbo e EDP
(ID 15968700, pág. 50)
. Aplica-se a flexibilização do
REsp 1.704.002/SP
, pois os registros pretéritos possuem o mesmo contexto de estelionato por terceiros.

3.3. Do Quantum Indenizatório:

O dano é
in re ipsa
. Na fixação, observo o princípio da
uniformidade
.

Esta mesma 5ª Turma Recursal, em acórdão recente envolvendo a mesma autora (Proc. nº
5011864-41.2025.8.08.0012
)
, fixou o valor de
R$ 3.000,00
por negativação indevida

. Para evitar enriquecimento sem causa e manter a coerência do colegiado, adoto o mesmo patamar.

3.4.

Dos Consectários Legais:

Juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (
15/07/2022
)

, conforme
Súmula 54/STJ
. Correção monetária (IPCA-E) desde o arbitramento (
Súmula 362/STJ
).

4. DISPOSITIVO:

VOTO por
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e:

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais;

DETERMINAR
a incidência de juros desde
15/07/2022
e correção a partir desta data;

MANTER
a declaração de inexistência de débito e a obrigação de fazer.

Sem custas e honorários (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)